Tribunal: TJDFT
Processo: 0752732-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0752732-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADO: RENATHA MOREIRA MOTA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar à ré/agravante que, no prazo de 5 dias, custeie o tratamento de reconstrução mamária solicitado pela autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 35.000,00. A ré/agravante alega, em síntese, que: 1) o quadro de gigantomastia acompanha a autora desde a adolescência e seu médico não classificou o procedimento como sendo de urgência ou emergência; 2) não há previsão de cobertura obrigatória do tratamento no rol de procedimentos da ANS; 3) o procedimento solicitado é de caráter estético; 4) a agravada deve prestar caução para garantir a reversibilidade da medida. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a revogação da tutela de urgência deferida. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do presente agravo, pois o procedimento em questão foi indicado pelo médico da autora/agravada em caráter de urgência (Laudo de ID 78187282 do processo originário), não cabendo ao plano de saúde recusar o tratamento com base na ausência de cobertura contratual ou de previsão no rol da ANS, por ser este meramente exemplificativo. Nesse sentido: “(...) 2. É descabida a negativa de cobertura de tratamento indicado pelo médico assistente, quando absolutamente necessário e justificado. 3. In casu, os relatórios do médico ortopedista, do cirurgião plástico e o laudo psicológico desvelam a presença de consequências as articulações, a coluna e a pele da autora relacionadas à volumetria mamária (gigantomastia bilatarel), aptas a respaldar a essencialidade do pleito, nos moldes deduzidos. 4. O rol de procedimentos previstos pela ANS não é taxativo, pois representa apenas referência de cobertura mínima obrigatória para cada segmentação de plano de saúde. (...)” (Acórdão 1308032, 07119588520198070007, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não verifico desproporcionalidade da multa fixada, considerando a necessidade de tratamento urgente. Por fim, a caução é uma faculdade conferida pela lei ao juiz e não vislumbro a presença dos requisitos para a sua exigência. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator